Tribunal: STF
Processo: ARE 1342437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. SUS. REEMBOLSO DE VALORES PELO CUSTEIO PARTICULAR DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM FORNECER ATENDIMENTO.
    - O direito à saúde vem consagrado nos artigos 6º, e 196 da Constituição Federal, sendo um direito de todos e de responsabilidade solidária dos entes públicos, União, Estados e Municípios.
    - Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário determinar o cumprimento das prestações contidas nas políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços criados para atender ao dever do Estado e, também, realizar o exame da suficiência da política pública para assegurar o conteúdo mínimo de proteção que o princípio constante no direito fundamental de acesso à saúde exige.
    - É assegurado aos pacientes em situações graves ou emergenciais a possibilidade de se valerem dos serviços da rede particular ante uma falha da rede pública, porém tal uso é condicionado à demonstrada falta de vagas e ou de recursos da rede pública de saúde.
    - É legítima a condenação do Estado em sentido amplo a arcar com as despesas de um tratamento de saúde na rede privada, quando tal procedimento médico não está disponível na rede pública; mas, para tanto, é indispensável a demonstração de que a primeira opção daquele paciente foi pelo atendimento público – e neste caso concreto, tudo indica que os familiares optaram, ao menos em um primeiro momento, pelo atendimento na rede privada.
    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É legítima a condenação do Estado em sentido amplo a arcar com as despesas de um tratamento de saúde na rede privada, quando tal procedimento médico não está disponível na rede pública; mas, para tanto, é indispensável a demonstração de que a primeira opção daquele paciente foi pelo atendimento público – e neste caso concreto, tudo indica que os familiares optaram, ao menos em um primeiro momento, pelo atendimento na rede privada.
    Não existem provas de que o Estado foi cientificado na via administrativa ou judicial, mediante a citação, antes do óbito do autor, a fim de colocar em mora o demandado na prestação da obrigação pretendida. E, ante a impossibilidade de caráter retroativo, não teria como determinar verba condenatória, pois o demandado não havia sido cientificado previamente do falecimento, ficando desconhecida à pretensão ao atendimento em um hospital do SUS. Assim, inexistindo prova de que houve prévia negativa de vaga em leito de UTI pública, não há como responsabilizar o réu por despesas havidas antes de sua intimação, para cumprir uma obrigação da qual não tinha conhecimento.
    Lembro que viável transferir ao Poder Público o ressarcimento de despesas em hospital particular quando impossível a internação na rede pública, pela indisponibilidade de leito. Isso não chegou a ocorrer, pois ausente pretensão resistida. Caso contrário, os entes públicos seriam responsabilizados por dívidas decorrentes de ajustes entre particulares, referentes a serviços médicos que não contratou e que sequer poderia contratar ou providenciar, por desconhecer a própria demanda do paciente. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente